Tribunal: CARF
Processo: 16366.000227/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000227/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.466 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
ADAMA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ESTOQUES FINAIS. EXCLUSÃO.
Os valores de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados em produtos em elaboração e acabados mas não
vendidos devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido do
último período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se de PER/DCOMP apresentado pela interessada através do qual requer, para o 1o
trimestre de 2004, o ressarcimento de crédito de IPI, no valor de R$ 636,407,21,
sendo R$ 397.771,11 referente ao saldo credor da escrita fiscal de que trata o art.
11 da Lei no 9.779/99, e R$ 238.636,10 de crédito presumido de IPI, previsto nas
Leis no 9.363/96 e no 10.276/2001, bem como requer a compensação de débitos de sua
responsabilidade, com o crédito a ser ressarcido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000227/2008-10
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

Conforme o Despacho Decisório de fl. 151 e Parecer SAORT de fls. 148/150, e com
base na informação fiscal de fls. 131/141, o pedido foi parcialmente deferido, no
valor de R$ 469.443,85, sendo que foi reconhecido integralmente o saldo credor da
escrita de R$ 397.771,11 e parcialmente o crédito presumido de R$ 71.672,74, e as
compensações foram homologadas até o limite do crédito deferido, restando um
débito a ser cobrado, no valor originário de R$ 166.963,36.
Segundo consta, a redução do valor do crédito presumido ocorreu em virtude das
seguintes retificações no cálculo:
- no DCP do 1° trimestre/2004, não foi transcrito pelo contribuinte a inclusão do
estoque de produtos em elaboração e acabados e não vendidos (saldo em
29/02/2004), no valor de R$ 20.948.822,68;
- na LINHA 13 — acréscimo no mês do valor excluído no mês anterior foi transcrito
R$ 16.671.020,41 quando o correto é R$ 26.953.680,56, conforme balancetes de fls.
101; tais lançamentos estão previstos nos artigos 11 e 12 da IN SRF 420/2004;
- janeiro/2004, foi o último mês de competência do crédito presumido de IPI, de
que trata a Lei 9.363/1996, pois a partir desta data, foi instituído o sistema de
PIS/COFINS, não cumulativos, ficando extinto a modalidade de crédito presumido de
IPI para ressarcimento de PIS/COFINS no custo de matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados no fabrico de produtos exportado
para o exterior.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls 157/166,
alegando, em síntese, que:
- a autoridade fiscal apontou que a Recorrente não teria incluído os valores de produtos
em elaboração e acabados e não vendidos (saldo em 29.02.04), no valor de R$
20.948.822,68; entretanto, sob os valores de R$ 16.734.413,90 e R$ 4.214.409,04,
deve ser aplicado índice relativo à proporção de matéria-prima nacional, que, no
caso em tela, é 0,4286065060;
- percebe-se que a não homologação, no tocante ao aspecto acima exposto, se deu por
força da desconsideração, pelo r. Agente Fiscal, de que o cálculo do crédito pressupõe
uma equação entre o volume da matéria-prima nacional e importada utilizada nos
produtos exportados;
- adicionalmente, o cálculo observado pela Receita Federal simplesmente desconsiderou
os valores referentes a matéria-prima e embalagens;
- nos termos da IN SRF n° 419/04, em seu art. 7°, a exclusão do estoque final deve ser
realizada apenas na apuração relativa ao mês de dezembro;
- dessa forma, demonstra-se em desacordo com a legislação de regência do tema a
posição da Receita Federal que pretende incluir o valor de R$ 20.948.822,68 na
conta de estoque de produtos em elaboração e acabados e não vendidos;
- no Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do IPI (DCP) do 1o trimestre de
2004, ficha 07B, a Recorrente lançou na "linha 13" o valor de R$ 16.671.020,41,
entretanto, a autoridade fiscal apontou que o valor a ser laçado seria de R$
26.593.680,56; por ser devida a exclusão da base de cálculo dos montantes referentes à
matéria-prima somente no último trimestre do ano, o único valor a ser apontado na
conta de acréscimo no mês de valor excluído no ano anterior é o referente ao estoque
inicial, i.e., R$ 16.671.020,41;
- requer a realização de prova pericial para demonstrar o seu direito creditório.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

Por fim, requereu o provimento integral da manifestação de inconformidade para o
efeito de deferir integralmente o pedido.
Em 27/11/2014, a 12a Turma da DRJ/Ribeirão Preto proferiu a Resolução no 14-003225
(fls. 236/238), na qual remeteu o processo para diligência fiscal, com o objetivo de
revisar os valores apontados nas LINHAS 12 e 13 do DCP, contemplando os valores
dos insumos nacionais.
A fiscalização elaborou a informação fiscal de fls. 259/261, revisando o valor do
crédito presumido do trimestre, apresentando novo demonstrativo (fls. 257/258), com
as seguintes justificativas:
- verifica-se que foi considerado pela RFB, no campo 12, no mês de dezembro de
2003, relativo ao cálculo do crédito presumido do 4o trimestre/2003 (processo no
16366.000266/2008-67),
o
mesmo
valor
de
R$
26.953.680,56
utilizado
posteriormente, em janeiro de 2004, como “Acréscimo no mês do valor excluido no
ano anterior”; juntou-se cópia da informação fiscal (fls. 241/251) e do Parecer SAORT
(fls. 252/253) relativos ao 4o trimestre/2003 (processo no 16366.000266/2008-67);
- os valores informados como insumos adquiridos nos mercados interno e externo,
utilizados no mês de janeiro/2004, seriam de respectivamente R$ 8.628.260,27 e R$
16.322.652,43 , conforme Manifestação e Demonstrativo de fl. 201; a relação de
insumos Mercado interno/Total de Insumos, apontada na Manifestação como de 42,86
%, seria de fato de 34,58 %; no entanto, utilizando-se os valores do Balancete de fl 101
e consideradas as Compras relacionadas em fl. 201, obtém-se:
“Total insumos consumidos : R$ 24.701.307,13
% Mercado Interno : 8.712.864,13 / 24.701.307,13 = 35,27%
35,27 % x 20.948.822,68 (estoque janeiro conf. balancete fl 101) = R$
7.388.649,76”
- a empresa passou a apurar a COFINS não cumulativa em fevereiro de 2004, o que a
enquadra no art 34 da IN SRF 419/2014;
Em razão do novo cálculo, o valor apurado para o crédito presumido do 1o trimestre de
2004 foi de R$ 145.465,09.
Regularmente cientificada, a interessada manifestou-se às fls. 267/268, da seguinte
forma:
“1. A contribuinte foi intimada acerca da Informação Fiscal SAORT no
140/2019, que, na forma em que determinado por este r. Delegacia Regional de
Julgamento, apresentou novo cálculo do crédito presumido, apurado no montante
de R$ 145.465,09, considerando os insumos adquiridos no mercado interno,
conforme segue abaixo:
Insumos nacionais
- Estoque inicial: R$ 5.993.600,73
- Compras : R$ 10.450.169,04
- Estoque Final : 7.670.905,64 ( 5.265.443,65 + 2.405.461,99)
- Insumos nacionais consumidos : R$ 8.712.864,13
Insumos Importados
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

- Estoque inicial: R$ 21.615.994,44
Compras : R$ 17.265.868,95
- Estoque Final : 22.893.420,39
- Insumos importados consumidos : R$ 15.988.443,00
Total insumos consumidos : R$ 24.701.307,13
% Mercado Interno : 8.712.864,13 / 24.701.307,13 = 35,27%
35,27 % x 20.948.822,68 (estoque janeiro conf. balancete fl. 101) = R$
7.388.649,76
2. Assim, verifica-se que foram parcialmente acolhidos os argumentos
apresentados pela Requerente em sua manifestação de inconformidade.
3. Contudo, constata-se que remanesceu, ainda, em cobrança um saldo no valor
de R$ 93.171,00, que é igualmente indevido, na forma da legislação aplicável ao
caso, consoante na manifestação de inconformidade.
Desta forma, reitera a Requerente os demais fundamentos da manifestação de
inconformidade apresentada para que seja realizada a correta análise da
legislação concernente a crédito presumido de IPI para o efeito de deferir
integralmente o pedido de ressarcimento PER n°. 18922.45259.130404.1.3.01-
9272, objeto da PER/DCOMP de mesmo número.”
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-
105.188, às fls. 270/276), a 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
procedente em parte, reconhecendo um direito creditório adicional de R$ 73.792,35, totalizando
um direito creditório de R$ 543.236,20, conforme demonstrado abaixo:

SALDO
CREDOR
CRÉDITO
PRESUMIDO
TOTAL
Valor Requerido
RS 397.771,11
RS 238.636,10
RS 636.407,21
Valor Deferido - Despacho Decisório
RS 397.771,11
RS 71.672,74
RS 469.443,85
Valor Deferido - DRJ
RS 397.771,11
RS 145.465,09
RS 543.236,20
O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que se caracterize como dispensável.
ESTOQUES FINAIS. EXCLUSÃO.
Os valores de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados em produtos em elaboração e acabados mas não vendidos devem ser
excluídos da base de cálculo do crédito presumido do último período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Abaixo transcrevemos trecho da decisão de piso que resume bem a controvérsia
ainda persistente após a realização da diligência solicitada pelo colegiado a quo:
Comparando-se o cálculo do crédito presumido do trimestre efetuado pela auditoria
mediante a diligência fiscal (fls. 257/258) com a apuração originariamente realizada
pela interessada (fls. 94/99), chega-se às seguintes constatações:
1. A autoridade fiscal acatou para a Linha 13 - Acréscimo no mês do valor excluído
no ano anterior, o mesmo valor de R$ 16.671.020,41 utilizado pela interessada, não
havendo mais qualquer divergência quanto a este quesito.
2. A única divergência existente entre o cálculo da fiscalização e o da requerente é
o valor adotado na Linha 12 - Exclusão no mês do valor utilizado em produtos em
elaboração e acabados não vendidos. A fiscalização adotou o valor de R$ 7.388.649,76,
enquanto a contribuinte considerou o valor de R$ 0,00.
Conclui-se, portanto, que a única questão a ser analisada neste Voto é o valor da Linha
12.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
283/291), no qual voltou a defender que, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa SRF no
315, de 3 de abril de 2003, a exclusão dos estoques finais de produtos em elaboração e acabados
não vendidos (linha 12 da Ficha 07B do Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do
IPI - DCP) deve ocorrer somente na apuração relativa ao mês de dezembro.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

3. Do período de apuração para a exclusão dos estoques finais de produtos
em elaboração e acabados não vendidos
Conforme indicado no relatório acima, a Recorrente pleiteou ressarcimento de IPI,
referente ao 1o trimestre de 2004, no valor total de R$ 636,407,21, dos quais, R$ 397.771,11
dizem respeito ao saldo credor da escrita fiscal, de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99, e R$
238.636,10 correspondem a crédito presumido de IPI, previsto nas Leis no 9.363/1996 e no
10.276/2001.
Em auditoria manual de créditos, a unidade de origem da RFB reconheceu
integralmente o crédito de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99, porém, deferiu apenas parte do
crédito presumido pleiteado (R$ 71.672,74). Ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada contra essa decisão, a câmara baixa converteu o julgamento em diligência, ocasião
em que a unidade de origem refez a apuração e conclui que o valor total do crédito presumido é
de R$ 145.465,09 (Demonstrativo às fls. 257/258).
De posse do resultado da diligência, o colegiado a quo julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo o direito creditório adicional no valor de
R$ 73.792,35, em acréscimo aos R$ 469.443,85 inicialmente reconhecidos na análise do
PER/DCOMP no 18922.45259.130404.1.3.01-6272. Julgou, no entanto, não assistir razão à tese
da manifestante de que a exclusão dos estoques finais de produtos em elaboração e acabados não
vendidos deve ocorrer somente na apuração relativa ao mês de dezembro.
Em recurso, o contribuinte volta a apresentar o mesmo argumento. Vejamos:
1. À época dos fatos aqui tratados (1o trimestre de 2004) a normativa da Receita Federal
do Brasil que dispunha sobre o cálculo, a utilização e a apresentação de informações do
crédito presumido do IPI tratava-se da Instrução Normativa SRF no 315, de 3 de abril
de 2003.
2. A referida Instrução Normativa dispunha em seu art. 11, in verbis:
Art. 11. No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último
trimestre de cada ano, conforme o caso, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica produtora e exportadora deverá excluir da base cálculo do crédito
presumido o valor dos insumos correspondentes a MP, PI, ME, bem assim da
energia elétrica, dos combustíveis e da prestação de serviços na industrialização
por encomenda, utilizados em produtos não acabados e acabados mas não
vendidos.
§ 1o No caso de impossibilidade de determinação direta dos valores de energia
elétrica, combustíveis e prestação de serviços na industrialização por encomenda,
utilizados em produtos não acabados e acabados mas não vendidos, deverá ser
aplicado ao somatório destes custos o valor resultante da relação entre tais custos
e o somatório dos custos e despesas operacionais do estabelecimento.
§ 2o A pessoa jurídica que não tiver efetuado a exclusão de que trata o caput,
deverá fazê-lo na apuração do crédito relativa ao mês de dezembro.
(...)
3. Frise-se, “a pessoa jurídica que não tiver efetuado a exclusão de que trata o caput,
deverá fazê-lo na apuração do crédito presumido relativa ao mês de dezembro”.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

4. Portanto, realizando a subsunção da norma administrativa ao caso concreto, fica
claro que a exclusão do estoque final deve ser realizada apenas na apuração
relativa ao mês de dezembro.
Discordo da interpretação defendida pela Recorrente e entendo que a decisão
recorrida seguiu o rumo correto ao enfrentar o referido argumento. Assim, utilizo sua ratio
decidendi, como se minha fosse, para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019,
in verbis:
Em sua manifestação de inconformidade, à fl. 162, item 7, a recorrente sustenta,
erroneamente, que a exclusão dos estoques finais de produtos em elaboração e
acabados não vendidos deve ocorrer somente na apuração relativa ao mês de
dezembro.
Assim estabelecia o art. 11 da IN SRF 315/2003, vigente no 1o trimestre/2004:
“Art. 11. No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no
último trimestre de cada ano, conforme o caso, o estabelecimento matriz da
pessoa jurídica produtora e exportadora deverá excluir da base cálculo do
crédito presumido o valor dos insumos correspondentes a MP, PI, ME, bem
assim da energia elétrica, dos combustíveis e da prestação de serviços na
industrialização por encomenda, utilizados em produtos não acabados e
acabados mas não vendidos.
§ 1o No caso de impossibilidade de determinação direta dos valores de energia
elétrica, combustíveis e prestação de serviços na industrialização por encomenda,
utilizados em produtos não acabados e acabados mas não vendidos, deverá ser
aplicado ao somatório destes custos o valor resultante da relação entre tais custos
e o somatório dos custos e despesas operacionais do estabelecimento.
§ 2o A pessoa jurídica que não tiver efetuado a exclusão de que trata o caput,
deverá fazê-lo na apuração do crédito relativa ao mês de dezembro.
”(grifou-se)
Como se pode notar, a determinação é para a exclusão dos estoques no último
trimestre em que houver efetuado exportação ou no último trimestre de cada ano.
No caso em tela, como a contribuinte passou a apurar a COFINS de forma não
cumulativa a partir de fevereiro/2004, o último mês para o qual fez jus ao crédito
presumido de IPI foi janeiro/2004, razão pela qual é obrigatória a exclusão dos
estoques no 1o trimestre de 2004, por se tratar do último trimestre.
Em relação ao valor a ser excluído, a contribuinte defende, à fl. 163, que o correto seria
R$ 7.760.693,66, entretanto, há um claro equívoco no percentual apurado à fl. 161,
entre o total de insumos nacionais e o total de insumos, pois, como bem apontado pela
fiscalização à fl. 260, a requerente adotou como denominador o valor dos insumos
importados, quando o correto seria o valor total dos insumos (insumos nacionais +
insumos importados).
Conforme se verifica à fl. 260, a fiscalização adotou os valores constantes do Balancete
(fl. 101) e de Compras relacionadas à fl. 201, razão pela qual está correto o valor
apurado pelo auditor de R$ 7.388.649,76.
Acrescente-se que o valor apurado pela fiscalização (R$ 7.388.649,76) é inferior ao
defendido pela requerente (R$ 7.760.693,66). Tratando-se de exclusão dos valores de
insumos a serem considerados, o valor apurado pela fiscalização é mais benéfico à
contribuinte.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000227/2008-10

De fato, analisando as disposições do § 2o do art. 11 da IN SRF 315/2003, ao qual
se prende a Recorrente na defesa de sua tese, vê-se que a exclusão dos estoques finais de
produtos em elaboração e acabados não vendidos no mês dezembro é uma hipótese subsidiária à
tratada no caput do artigo. Ao interpretarmos de maneira conjunta as disposições do caput e dos
parágrafos do art. 11, concluímos que a exclusão dos estoques deverá ser feita em dezembro se
não tiver ocorrido no último trimestre em que o contribuinte houver efetuado exportação ou no
último trimestre de cada ano.
No caso concreto, a unidade de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Londrina/PR) apontou que a Recorrente passou a apurar a COFINS não cumulativa em
fevereiro de 2004 (fls. 260/261). Então, como bem concluiu o colegiado a quo, o último mês
para o qual a Recorrente fez jus ao crédito presumido de IPI foi janeiro/2004, sendo obrigatória,
portanto, a exclusão dos estoques no 1o trimestre de 2004, por se tratar do último trimestre.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 315
DF CARF MF
Original